Tribunal: TJES
Processo: 5016153-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016153-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: GUILHERME VICENTE CURCIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5016153-20.2021.8.08.0024

Embargantes:
BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE SUSTENTA:
“que houve omissão acerca das provas e dos argumentos dispendidos pelo BANCO EMBARGANTE em seu Recurso Inominado acerca da inexistência de vínculo jurídico desta instituição com a empresa tida como golpista (MM INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS), o que permitiria, acaso considerada a argumentação e provas dispendidas, afastar a conclusão de que a contratação foi fraudulenta.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“No caso, o Recorrido questiona o novo empréstimo levado a efeito pela Recorrente, portanto, evidente que a empresa se enquadra no conceito de fornecedora, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e, integrando uma cadeia de consumo, tem ela efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados ao seu consumidor, bem como a prestação de informações por seus prepostos e/ou corretoras credenciadas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. O contexto dos autos revela que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido o Autor convencido a transferir o crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Daycoval em favor de quem supostamente seria representante financeiro, para quitação e, posteriormente, portabilidade do empréstimo firmado com o Banco BRB. Com efeito, a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora. Aliás, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio digital sem qualquer checagem de segurança, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, até porque, a redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos aumenta a lucratividade da atividade”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)